Tribunal: TJSP
Processo: 1004379-08.2024.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Argumentos da autora que convencem no tocante ao afastamento do indeferimento da inicial - Demanda que se funda na readequação da taxa aplicada em contrato de empréstimo consignado - Requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil obedecidos - Indeferimento da exordial afastado - Sentença

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Argumentos da autora que convencem no tocante ao afastamento do indeferimento da inicial - Demanda que se funda na readequação da taxa aplicada em contrato de empréstimo consignado - Requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil obedecidos - Indeferimento da exordial afastado - Sentença cassada, para que o feito tenha regular prosseguimento em primeiro grau de jurisdição.
SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.